Tribunal: TJMT
Processo: 1066273-95.2024.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066273-95.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIELLE FISCHER - CPF: 021.209.541-27 (RECORRENTE), JEAN MICHELL DA SILVA CARDOSO - CPF: 023.315.311-02 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1066273-95.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º 1066273-95.2024.8.11.0041

Recorrente:

Danielle Fisher.

Recorrido:

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS PRESTADAS À BENEFICIÁRIA GESTANTE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO. PARTO NORMAL HUMANIZADO. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA EVIDENCIADA. OBSERVÂNCIA DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO – RESOLUÇÃO N.º 492/2023 – CNJ. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteia o reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada e compensação por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço por operadora de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de informações e na disponibilização de profissional habilitado na rede credenciada para realização de parto normal/humanizado; (ii) estabelecer se tal conduta enseja o reembolso das despesas médicas e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobertura do parto constitui obrigação contratual mínima das operadoras de plano de saúde, nos termos do artigo 10 da Lei n.º 9.656/1998.

4.

As respostas administrativas prestadas à beneficiária revelam contradição quanto à disponibilidade de profissionais habilitados para realização de parto normal humanizado na rede credenciada.

5.

As provas documentais demonstram que os profissionais indicados não realizavam parto normal humanizado, limitando o atendimento a hipóteses de urgência e emergência.

6.

A ausência de disponibilização de profissional habilitado descaracteriza a alegação de livre escolha da beneficiária e evidencia falha na prestação de serviço.

7.

A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero é pertinente, considerando o contexto de vulnerabilidade da recorrente, especialmente em razão de seu estado gravídico.

8.

A omissão informacional em momento de especial vulnerabilidade da gestante caracteriza violação ao dever de informação e configura violência obstétrica.

9.

A inexistência ou inadequação da rede credenciada impõe à operadora o dever de reembolsar integralmente as despesas realizadas pelo beneficiário, nos termos da legislação de regência.

10.

A conduta da operadora ultrapassa o mero inadimplemento contratual, pois submete a gestante a situação de insegurança e angústia em momento de especial vulnerabilidade, caracterizando dano moral indenizável.

11.

Comprovadas as despesas médicas e o nexo causal com a falha do serviço, impõe-se a condenação ao ressarcimento e à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de disponibilização de profissional habilitado para realização de parto normal humanizado na rede credenciada autoriza o reembolso integral das despesas médicas realizadas pela beneficiária.

2.

A prestação de informações contraditórias à gestante acerca da cobertura assistencial configura falha na prestação do serviço e caracteriza violência obstétrica indenizável.

3.

A omissão da operadora em assegurar assistência adequada durante a gestação ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja compensação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei n.º 9.656/1998, artigos 10 e 12, inciso VI; Emenda Constitucional n.º 113/2021, artigo 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 1031416-15.2025.8.11.0000; TJ-MT, RI 1004950-94.2024.8.11.0007; TJ-MT, AC 1004084-54.2022.8.11.0008; TJ-MT, AC 0041263-86.2012.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1066273-95.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º 1066273-95.2024.8.11.0041

Recorrente:

Danielle Fisher.

Recorrido:

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Danielle Fisher.

Ação:
Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (
Id.
350158449
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
350158850
)
:
a recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 350158856
):

requer o
desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1066273-95.2024.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.º 1066273-95.2024.8.11.0041

Recorrente:

Danielle Fisher.

Recorrido:

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de recurso inominado interposto por
Danielle Fisher
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pela recorrente em face do
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso
.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual a autora, beneficiária do plano de saúde recorrido, relatou que, durante sua gestação, solicitou informações sobre médicos credenciados para realização de parto normal humanizado. Após receber informações contraditórias e não conseguir localizar profissional habilitado na rede credenciada, contratou serviços particulares, arcando com despesas de internação hospitalar.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo o reembolso dos valores despendidos com o procedimento e indenização por danos morais, pedidos que foram julgados improcedentes, o que motivou a interposição deste recurso.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que as informações prestadas pela operadora foram contraditórias e insuficientes, uma vez que os médicos indicados não realizavam parto normal humanizado. Salienta que houve falha no dever de informação e que o dano moral está configurado.

Em contrarrazões, o requerido alega que prestou todas as informações solicitadas de forma adequada, bem como que possui rede credenciada apta ao atendimento. Ressalta que a autora não comprovou a negativa de atendimento, motivo pelo qual não há danos a serem indenizados.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se houve falha na prestação de informações pela operadora de plano de saúde sobre a disponibilidade de profissionais credenciados para realização de parto normal e/ou humanizado, bem como se tal conduta justifica o reembolso de despesas médicas e a condenação por danos morais.

Da análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se que a operadora de plano de saúde prestou informações contraditórias à beneficiária gestante.

A autora questionou claramente acerca da existência de rede credenciada para a cobertura do parto normal humanizado, uma vez que a informação obtida dos médicos credenciados foi a de que, para a realização de parto normal, o atendimento era limitado aos casos de urgência/emergência.

Em resposta inicial à solicitação administrativa (Id. 350158426), a recorrente afirmou expressamente:

"Não procede a informação de que os médicos credenciados na especialidade pretendida atendem apenas urgência e emergência; O Mato Grosso Saúde possui cobertura para as vias de parto existentes, quais sejam, parto normal e cesariana".

Considerando que a autora continuou não obtendo êxito em encontrar equipe credenciada para assistência ao parto normal, efetuou nova consulta ao plano de saúde.

Contudo, em resposta posterior (Id. 350158427), a qual, diga-se, somente foi efetivada após a realização do parto, a operadora modificou substancialmente a informação, passando a declarar que:

"Sendo assim, informamos que os hospitais: HOSPITAL SANTA HELENA e HOSPITAL GERAL DE CUIABÁ, realizam parto via vaginal em caráter de urgência".

A contradição é evidente e demonstra falha no dever de informação. Num primeiro momento, a operadora assegurou que havia cobertura para parto normal, sem qualquer ressalva quanto ao pedido de parto humanizado, assegurando que não há limitação ao atendimento de urgência.

Posteriormente,
após o parto
, restringiu a informação, indicando que o parto normal só seria realizado em caráter de urgência.

Além disso, as conversas mantidas pela autora com os médicos indicados pela operadora (Id. 350158430) comprovam que os profissionais da rede credenciada não realizavam parto normal humanizado, contrariando as informações prestadas administrativamente.

No que tange aos direitos da gestante, a Lei Estadual n.º 10.676/2018 dispõe:

“Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os hospitais e maternidades, públicos e privados, terem sala adequada para a realização de parto natural ou humanizado.

Parágrafo único. A sala a que se refere o caput será definida em regulamento.

Art. 2º A sala de parto natural ou humanizado será utilizada pela parturiente que assim desejar, devendo ser acompanhada de um médico obstetra e demais especialistas para o nascimento adequado e seguro do nascituro”.

Ademais, a escolha pelo parto normal ou cesariano, ressalvados os casos de risco para a paciente ou para o nascituro, é garantia da mulher gestante.

No Estado de Mato Grosso, a Lei n.º 13.010/2025 tutela esse direito:

“Art. 1º Fica garantido às gestantes o direito ao procedimento de parto por cesariana, assistido pelo Sistema Único de Saúde - SUS, respeitados, em todos os casos, a autonomia da vontade da parturiente, desde que não tenha contraindicação médica fundamentada.

§ 1º A cesariana somente será permitida a partir da trigésima nona semana de gestação, desde que a gestante seja previamente esclarecida dos benefícios do parto normal, e também advertida acerca dos riscos do procedimento a ser adotado.

§ 2º A manifestação de vontade da gestante será respeitada sempre que não houver contraindicação médica fundamentada, a qual deverá ser registrada em prontuário.

Art. 2º Fica garantido à gestante, durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, o direito à presença de um acompanhante de sua livre escolha, conforme disposto na Lei Federal nº 11.108, de 7 de abril de 2005.

Art. 3º Nos estabelecimentos de saúde que realizam partos no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS no Estado de Mato Grosso, será afixada placa, em local visível às gestantes, com os direitos estabelecidos por Lei.

Art. 4º
Os estabelecimentos de saúde deverão proporcionar à gestante, durante o pré-natal, informações sobre os diferentes tipos de parto, seus benefícios e riscos, respeitando sua autonomia de escolha. O dever de informação clara, precisa e adequada é obrigação fundamental das operadoras de plano de saúde, especialmente em situações que envolvem gestantes, nas quais a temporalidade e os riscos inerentes ao ciclo gestacional exigem planejamento e segurança
”.
[destaques nossos].

A cobertura do parto é obrigatória nos planos de saúde, conforme artigo 10 da Lei n.º 9.656/1998 e Resoluções Normativas da ANS, não havendo distinção entre via cesariana ou vaginal. Cabe à gestante, com respaldo médico, a escolha da via de parto.

Negar ou dificultar o exercício desse direito configura violência obstétrica.

Conceitualmente, a violência obstétrica é qualquer ação ou omissão praticada por profissionais de saúde que ofenda, física ou psicologicamente, gestantes e parturientes, antes, durante ou após o parto. Trata-se de uma violação de direitos humanos e reprodutivos, que inclui procedimentos sem consentimento, falta de informações, abusos verbais, negação de alívio da dor e desrespeito à autonomia da mulher sobre seu corpo.

A falta de informações, informações inadequadas, falsas ou omitidas à gestante, tanto no pré-natal quanto no parto, também configura violência obstétrica, que não se limita apenas à agressão física, mas engloba qualquer tratamento desumano, desonroso ou desrespeitoso que anule a capacidade da mulher de decidir sobre seu próprio corpo, violando os direitos fundamentais da mulher.

Sobre a matéria:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. FALTA DE ESTRUTURA NO SERVIÇO DE SAÚDE. DIREITO AO PARTO HUMANIZADO. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Nome contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido de Nome, condenando o ente público ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais, R$ 10.000,00 por danos estéticos e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O Município alega inexistência de responsabilidade objetiva, ausência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima, além de requerer a revisão dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se restou configurada a prática de violência obstétrica e se o Município de Rolim de Moura é responsável pelos danos causados; definir a correção dos consectários legais aplicáveis à condenação da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A violência obstétrica caracteriza-se por práticas abusivas, desrespeitosas ou negligentes durante o parto, configurando violação de direitos fundamentais da mulher, conforme previsto na Lei nº 11.108/2005 e diretrizes da OMS. O conjunto probatório evidencia que a apelada foi vítima de violência obstétrica, com impedimento da presença de acompanhante, falta de consentimento informado para procedimentos invasivos (amniotomia) e ausência de médico anestesista, configurando falha estrutural do serviço público de saúde. O dano moral é in re ipsa, decorrente da violação de direitos fundamentais da parturiente, enquanto o dano estético foi comprovado por laudos e imagens anexadas aos autos. Quanto aos consectários legais, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E até 08/12/2021, com juros de mora aplicados à taxa da caderneta de poupança desde o evento danoso. A partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021 e o Tema 810 do STF. IV.

DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente provido para adequar os consectários legais da condenação, mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento: A prática de violência obstétrica configura violação de direitos fundamentais da mulher, ensejando a responsabilização objetiva do ente público pelos danos morais e estéticos decorrentes. O Município responde por falhas na estrutura do serviço público de saúde, independentemente da comprovação de culpa dos agentes públicos. Em condenações contra a Fazenda Pública, incidem o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70016135320198220010, Data de Julgamento: 03/04/2025, Relator: Des. Gilberto Barbosa)”.

Por ser pertinente, segue parte do voto objeto da ementa acima transcrita:

“Essas práticas podem ser perpetradas por profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, parteiras, entre outros, e também podem incluir políticas institucionais que desrespeitam os direitos das mulheres durante a gestação e o parto.

Alguns exemplos de violência obstétrica incluem:

- Falta de informação e consentimento: quando as mulheres não são informadas sobre os procedimentos médicos que serão realizados durante o parto e não têm a oportunidade de consentir ou recusar esses procedimentos.

- Tratamento desrespeitoso: isso pode incluir linguagem abusiva, insultos, falta de privacidade, discriminação com base em raça, etnia, idade, orientação sexual, entre outros.

- Intervenções desnecessárias: realização de procedimentos médicos invasivos, como episiotomias, cesarianas desnecessárias ou indução do parto sem justificativa médica adequada.

- Falta de apoio emocional: negligenciar as necessidades emocionais das mulheres durante o trabalho de parto e parto, não oferecendo apoio adequado ou desconsiderando suas preocupações e angústias.

- Restrição de liberdade de movimento: impor posições ou restrições físicas às mulheres durante o trabalho de parto e parto, sem necessidade médica.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) identificou sete tipos de violência obstétrica sofrida por mulheres, a saber:

1. abuso físico;

2. abuso sexual;

3. abuso verbal;

4. preconceito e discriminação;

5. mau relacionamento entre os profissionais de saúde e as pacientes;

6. falta de estrutura no serviço de saúde; e

7. carência de atendimento da paciente, em virtude das deficiências do sistema de saúde”.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CULPA PROFISSIONAL – GESTAÇÃO DE RISCO – PERDA DE LÍQUIDO AMNIÓTICO – ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS (BOLSA ROTA) – SANGRAMENTO E CONTRAÇÕES – SOLICITAÇÃO DA PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL – ORIENTAÇÃO DIVERSA PELO MÉDICO – PARTO REALIZADO EM CASA – FETO PREMATURO – AGRAVAÇÃO DESNECESSÁRIA DO RISCO – VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA CARACTERIZADA – DIREITO DA MULHER – AUTODETERMINAÇÃO DO PRÓPRIO CORPO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – JULGAMENTO POR PERSPECTIVA DE GÊNERO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Insurge-se o Requerido contra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou procedente o pedido e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de erro médico. Diante da incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade médica ser apurada a culpa do profissional, nos termos do art. 14 do CDC . As imputações feitas à inicial dizem respeito à suposta conduta negligente do Requerido, na condição de ginecologista-obstetra, que não recomendou a internação imediata da Requerente, com gestação de risco, perda recorrente de líquido amniótico e sangramento. Em razão disso, a autora realizou o parto do bebê prematuro em casa, sem assistência médica. Ainda que a perícia não tenha imputado a prática de erro médico, é possível que o magistrado entenda de forma diversa, nos termos do art. 479 do CPC . Do contrário, em casos desse jaez, a atividade jurisdicional seria meramente homologatória de laudos periciais, o que não se pode admitir. De acordo com as provas dos autos, houve negligência médica do Requerido que, ao realizar consulta e verificar a persistência da perda de líquido amniótico, sangramento e rotura prematura de membranas (bolsa rota), não determinou a internação imediata da Requerente. A marcação de cesárea para a mesma data, mas no período noturno, não atendeu, a contento, as diretrizes do Ministério da Saúde para a situação vivenciada pela paciente, que retornou para casa e teve o parto normal, de feto prematuro, sem assistência médica.
A par do erro médico, observa-se uma violência obstétrica, que está relacionada a procedimentos e condutas adotadas pela equipe médica durante o período gestacional da mulher que implicam violação à integridade física e psicológica da parturiente, atingindo inclusive aspectos não aferidos diretamente em sua fisionomia . Conforme doutrina especializada e orientações emanadas pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde, a violência obstétrica consiste no desrespeito à mulher, à sua autonomia, ao seu corpo e aos seus processos reprodutivos. Segundo se extraiu dos autos, a Requerente almejava a realização de cesárea, no ambiente hospitalar, justamente por se tratar de uma gravidez de alto risco e um parto de feto prematuro. A conduta do Requerido, entretanto, agravou o cenário de insegurança vivenciado pela paciente quanto ao futuro do filho recém-nascido, mormente por estar longe da assistência do profissional que a acompanhou durante toda a gestão.
Presentes os pressupostos legais, deve ser reconhecido direito da Requerente à indenização por danos morais, cujo valor fixado em primeiro grau (R$ 30 .000,00) se revelou suficiente e adequado ao caso concreto. Julgamento realizado mediante adoção do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, estabelecido pela Recomendação n. 128/2022 e Resolução n. 492/2023 do CNJ, que estabelece, para adoção de perspectiva de gênero nos julgamentos em todo o Poder Judiciário, as diretrizes do Protocolo aprovado pelo Grupo de Trabalho constituído pela Portaria CNJ nº 27/2021 Recurso conhecido e desprovido .

(TJ-MS - Apelação Cível: 0805540-85.2020.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 19/04/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2024)”.
[destaque nosso].

“RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL . ERRO MÉDICO E VIOLÊNCIA OBSTETRÍCIA. ATIVIDADE MÉDICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO PRATICADO COM NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA OU IMPRUDÊNCIA . PREVALÊNCIA DA CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA . OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do médico é apurada mediante a verificação de culpa, nas modalidades de negligência, imperícia e imprudência, devendo a parte autora demonstrar a presença dos requisitos da responsabilidade civil (conduta culposa, dano e nexo causal entre a conduta e o dano) . A análise das provas constantes nos autos evidenciam a inexistência de culpa em quaisquer de suas modalidades. Sentença mantida nessa parte. As alegações da parte de que sofreu violência obstétrica restou incontroversa nos autos, ante a inexistência de produção de prova pelo Estado do Amazonas, o que ocasiona a presunção da matéria fática, na forma do art. 374, IV, do CPC .
O parto humanizado é direito fundamental e visa proteger a mulher durante a gestação, pré-parto e puerpério, bem como se destina à erradicação da violência obstétrica. As mulheres tem pleno direito à proteção no parto e de não serem vítimas de nenhuma forma de violência ou discriminação.
Ausência de provas nos autos que demonstre alguma assistência para avaliação clínica da gestante no período em que ficou aguardando para o ingresso na sala de cirurgia. Dano moral configurado . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0642119-04.2021.8 .04.0001 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 10/04/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2024)”.
[destaque nosso].

“RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL . ERRO MÉDICO E VIOLÊNCIA OBSTETRÍCIA. ATIVIDADE MÉDICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO PRATICADO COM NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA OU IMPRUDÊNCIA . PREVALÊNCIA DA CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA . OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do médico é apurada mediante a verificação de culpa, nas modalidades de negligência, imperícia e imprudência, devendo a parte autora demonstrar a presença dos requisitos da responsabilidade civil (conduta culposa, dano e nexo causal entre a conduta e o dano) . A análise das provas constantes nos autos evidenciam a inexistência de culpa em quaisquer de suas modalidades. Sentença mantida nessa parte. As alegações da parte de que sofreu violência obstétrica restou incontroversa nos autos, ante a inexistência de produção de prova pelo Estado do Amazonas, o que ocasiona a presunção da matéria fática, na forma do art. 374, IV, do CPC .
O parto humanizado é direito fundamental e visa proteger a mulher durante a gestação, pré-parto e puerpério, bem como se destina à erradicação da violência obstétrica. As mulheres tem pleno direito à proteção no parto e de não serem vítimas de nenhuma forma de violência ou discriminação.
Ausência de provas nos autos que demonstre alguma assistência para avaliação clínica da gestante no período em que ficou aguardando para o ingresso na sala de cirurgia. Dano moral configurado . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0642119-04.2021.8 .04.0001 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 10/04/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2024)”.
[destaque nosso].

A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ exige que o Judiciário não trate casos de violência de gênero como meras questões administrativas frias, afastando argumentos utilitaristas (como o efeito multiplicador) quando os direitos de uma mulher estão em jogo.

O Poder Judiciário, ao aplicar o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n.º 492/2023), deve analisar o caso concreto sob a ótica das desigualdades e vulnerabilidades. A falta de informações adequadas, bem como a prestação de informações contraditórias à mulher gestante, num momento tão delicado quanto o parto, envolve particular vulnerabilidade e deve ser tratada com especial atenção.

Logo, resta caracterizada no caso a violência obstétrica sofrida pela autora recorrente.

No que tange aos danos materiais, o artigo 12, VI, da Lei n.º 9.656/1998 estabelece que a operadora deve reembolsar o beneficiário quando não houver prestador credenciado disponível para o atendimento necessário. A Resolução Normativa n.º 566/2022 da ANS reforça esse dever.

No caso em análise, restou demonstrado que a operadora não disponibilizou profissional habilitado para realização de parto normal, conforme desejado pela gestante. As informações contraditórias e a ausência de indicação clara de profissionais aptos caracterizam a omissão da operadora.

Não se trata, portanto, de livre escolha feita pela própria gestante, como entendido pelo juízo de primeiro grau, uma vez que a autora tentou mais de uma vez junto ao plano de saúde obter atendimento priorizando o parto normal, o que não foi possível.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a ausência de profissional disponível na rede credenciada justifica o reembolso integral das despesas com profissional particular:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. RADIOEMBOLIZAÇÃO . PLANO DE AUTOGESTÃO. ROL DA ANS. REEMBOLSO DE DESPESAS. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE E BOA-FÉ CONTRATUAL . RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, compelindo o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso a custear procedimento de radioembolização, bem como ao reembolso das despesas médicas, condenando-o ainda em honorários advocatícios fixados inicialmente sobre o valor da causa . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o plano de autogestão é obrigado a custear tratamento de radioembolização, mesmo não previsto expressamente no rol da ANS, e se há obrigação de reembolso das despesas médicas realizadas fora da rede credenciada por inexistência de prestadores habilitados. III . Razões de decidir 3. Embora o Código de Defesa do Consumidor não se aplique a planos de autogestão, subsiste a incidência da Lei nº 9.656/1998, que impõe garantias mínimas nas relações entre beneficiário e operadora. 4 . O rol da ANS, embora taxativo, admite exceções nos casos de necessidade médica urgente, comprovada nos autos, devendo ser assegurado o custeio do tratamento imprescindível à saúde do paciente. 5. A negativa de custeio e a inexistência de prestador apto à realização do procedimento justificam o reembolso das despesas efetuadas, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. 6 . Correta a sentença quanto ao mérito, impondo-se, todavia, a modificação de ofício da base de cálculo dos honorários advocatícios, que deverão incidir sobre o proveito econômico apurado na liquidação. 7. Majoração dos honorários em 1% (um por cento) sobre o proveito econômico, conforme Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça . IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. 9 . Sentença reformada de ofício para determinar a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico apurado na liquidação e majoração em mais 1% sobre tal base. Tese de julgamento: “1. O custeio de tratamento médico não previsto no rol da ANS é obrigatório em casos de comprovada necessidade médica urgente. 2 . A inexistência de prestadores habilitados na rede credenciada justifica o reembolso integral das despesas médicas efetuadas pelo beneficiário. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico efetivamente obtido, a ser apurado em liquidação.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9 .656/1998; CPC, arts. 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.459 .849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14 .10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.829.813/DF, Rel . Min. Moura Ribeiro, j. 23.05 .2022.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10173885020248110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 17/05/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/05/2025)”.

“DIREITO CIVIL E CONSUMER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PARTO NORMAL . NEGATIVA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo de instrumento interposto por gestante beneficiária de plano de saúde, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Pretensão de obtenção de ordem judicial para que a operadora disponibilize obstetra habilitado para parto normal ou reembolse integralmente as despesas com profissional particular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), para determinar que a operadora de plano de saúde forneça profissional especializado em parto normal ou arque com os custos de profissional particular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Presença da probabilidade do direito, diante da comprovação da relação contratual, da gestação e das reiteradas tentativas frustradas da Agravante em obter, pela rede credenciada, obstetra habilitado para parto normal, conforme assegurado pela legislação e regulamentações da ANS. 4. Cobertura do parto é obrigatória nos planos de saúde, conforme art. 10 da Lei nº 9 .656/1998 e Resoluções Normativas da ANS, não havendo distinção entre via cesariana ou vaginal. Cabe à gestante, com respaldo médico, a escolha da via de parto. 5. Existência de perigo de dano evidenciado pela necessidade de vinculação precoce da gestante a profissional de confiança, essencial à continuidade do pré-natal e à efetivação da escolha pela via vaginal . 6. A ausência de profissional habilitado na rede credenciada impõe à operadora a obrigação de reembolsar os custos com profissional particular, conforme consolidada jurisprudência. 7. A alegação de irreversibilidade da medida é afastada diante da possibilidade de quantificação e compensação das despesas em eventual improcedência da ação . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Deferida a tutela de urgência pleiteada . Tese de julgamento: “1. É dever da operadora de plano de saúde disponibilizar profissional habilitado para realização de parto normal, quando este for o procedimento indicado e desejado pela gestante, sendo abusiva a omissão administrativa nesse sentido. 2. A ausência de profissional disponível na rede credenciada justifica o reembolso integral das despesas com profissional particular . 3. A urgência nas demandas que envolvem gestantes pode ser presumida, diante da temporalidade e dos riscos inerentes ao ciclo gestacional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9 .656/1998, arts. 10 e 35-C, I; CDC, arts. 6º, III, e 14; RN ANS nº 368/2015 e nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI nº 0042907-19 .2022.8.19.0000, Rel . Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 20.09 .2022; TJ-PE, AI nº 0001755-45.2021.8.17 .9000, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 30 .07.2021.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10314161520258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 23/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2025)”.

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO DA BENEFICIÁRIA . GESTAÇÃO E PARTO HUMANIZADO. REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reembolso de despesas médicas e indenização por danos morais decorrentes da ausência de rede credenciada em município do interior para atendimento obstétrico e neonatal. A parte autora, beneficiária de plano de saúde da operadora Unimed, contratou serviços particulares durante a gestação por não encontrar profissionais credenciados na localidade, arcando com custos de fisioterapia pélvica, equipe de parto humanizado e atendimento pediátrico . Requereu, sem sucesso, o reembolso dos valores, tendo seus pedidos administrativos indeferidos ou desconsiderados sob a alegação de ausência de documentação complementar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reembolso integral das despesas médicas realizadas fora da rede credenciada, diante da inexistência de profissionais habilitados no município da beneficiária; (ii) estabelecer se a conduta da operadora de plano de saúde caracteriza dano moral indenizável . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 12, VI, da Lei nº 9 .656/1998 impõe às operadoras de plano de saúde a obrigação de reembolsar o beneficiário que, em situação de urgência ou diante da inexistência de rede credenciada, realiza atendimento médico particular, desde que demonstrada a omissão da operadora quanto à disponibilização de alternativa viável. 4. A Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS reforça o dever da operadora de garantir atendimento adequado quando não houver prestador credenciado na área de abrangência do plano, impondo a obrigação de reembolso. 5 . Constatada nos autos a inexistência de rede credenciada disponível na cidade de Alta Floresta para os serviços de fisioterapia pélvica, equipe de parto e atendimento pediátrico, somada à ausência de resposta efetiva da operadora mesmo após diversas solicitações administrativas, justifica-se o reembolso integral das despesas realizadas pela usuária. 6. É ônus da operadora, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência de prestador apto na rede conveniada, o que não foi feito, não podendo imputar à beneficiária exigências desarrazoadas para obstar o direito à saúde . 7. A conduta da operadora transcende o inadimplemento contratual, configurando violação à dignidade da gestante e comprometendo seu direito à assistência médica durante momento delicado, o que justifica a condenação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10049509420248110007, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/04/2025)”.

Assim, é devida a condenação da operadora ao reembolso das despesas médicas comprovadamente realizadas pela autora, no valor de R$ 14.850,00 (quatorze mil e oitocentos e cinquenta reais), conforme notas fiscais juntadas nos Id ́s 350158428 e 350158438.

Quanto ao dano moral, observo que a conduta da operadora transcendeu o mero inadimplemento contratual.

A gestante, em momento de especial vulnerabilidade, buscou informações junto à operadora sobre a disponibilidade de profissionais para realização de parto normal humanizado. Recebeu informações contraditórias, não obteve indicação clara de profissionais habilitados e, diante da proximidade do parto, viu-se obrigada a contratar serviços particulares para garantir o atendimento adequado.

A situação gerou angústia, insegurança e frustração em momento que deveria ser de tranquilidade e preparação para o nascimento do filho. A falha na prestação de informações e a omissão no fornecimento de profissional habilitado violaram a dignidade da gestante e comprometeram seu direito à assistência médica adequada, configurando violência obstétrica.

A jurisprudência reconhece que tais situações configuram dano moral indenizável:

“Apelação cível – Responsabilidade civil – Violência obstétrica – Manobra de kristeller, episiotomia, agressões verbais e
falha nos deveres de informação
e urbanidade –
Indenização por danos extrapatrimoniais
– Cabimento – Magistrado não adstrito ao laudo pericial – Documentos médicos contraditórios - Consectários legais – Observância dos Temas nº 905 do A. STJ e nº 810 do E. STF, ressalvada a aplicação da EC nº 113/21, a partir de sua vigência - Sentença de improcedência reformada – Recurso provido em parte

(TJ-SP - Apelação Cível: 1038565-90.2019 .8.26.0053 São Paulo, Relator.: Souza Meirelles, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2024)”.
[destaque nosso].

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ADEQUADA . GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PRÉ-NATAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO . DANO MATERIAL COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou a manutenção temporária do plano de saúde, mas indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de rescisão unilateral de contrato coletivo, sem notificação prévia adequada à consumidora, gestante em situação de risco. II. Questão em discussão: 2 . A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, sem a devida notificação prévia de 60 dias e a oferta de migração para plano individual, conforme as normas da ANS, configura falha na prestação de serviço apta a gerar indenização por danos morais e materiais. III. Razões de decidir: 3. Restou comprovada a falha na prestação de serviço por parte da operadora de saúde, que não notificou previamente a recorrente com a antecedência mínima de 60 dias, conforme exigido pelo art . 17 da Resolução Normativa ANS nº 195/2009. 4. A rescisão abrupta do plano, sem comunicação eficaz, e em momento de alta vulnerabilidade da segurada, configurou violação do dever de cuidado e da boa-fé objetiva, ensejando reparação por danos morais. 5 . O valor de R$ 6.000,00 foi fixado a título de danos morais, além da restituição de despesas médicas no valor de R$ 530,00, pela recusa de atendimento durante o período de cancelamento indevido. IV. Dispositivo e tese: 6 . Recurso provido para condenar as apeladas ao pagamento de danos morais e materiais. Tese de julgamento: "A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo sem notificação prévia e oferta de migração para plano individual, conforme determinação da ANS, configura falha na prestação de serviço, apta a ensejar reparação por danos morais."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10040845420228110008, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)”.

Quanto ao valor a ser arbitrado, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a necessidade de que a indenização tenha caráter compensatório e pedagógico, sem configurar enriquecimento sem causa, entendo adequado estabelecer o valor da indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o município recorrido à restituição da quantia de R$ 14.850,00 (quatorze mil e oitocentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente pela Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, contados da data do desembolso, bem como ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser atualizado pela Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 113 /2021, a partir do arbitramento.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026